Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, CP), mostra-se desnecessária a realização da perícia se outros elementos probatórios forem suficientes para comprovar a utilização do artefato no momento do delito, sendo certo que a potencialidade lesiva integra a natureza do objeto, podendo ser presumida.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.